Tribunal: TJDFT
Processo: 0754215-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de alienação por iniciativa particular de imóvel penhorado nos autos de execução por quantia certa ajuizada por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. O agravante sustentou que o mesmo imóvel encontra-se penhorado em outras execuções e que, em processo que tramita perante a Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, há proposta de compra pelos coproprietários do bem. Consequentemente, entende que nova autorização para venda por iniciativa particular nestes autos seria prejudicial, à medida que oneraria demasiadamente o devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e revogar a autorização para alienação particular. Preparo regular sob ID 67477054. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A possibilidade de compra do imóvel de matricula 2.575 não obsta que sejam retomadas as providências para a alienação particular já deferida ao ID 180497878. Sendo assim, autorizo a exequente a prosseguir com a alienação particular já deferida. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi parcialmente provido: “Os embargantes alegam que a decisão de ID217356864 é omissa por se limitar a referendar o prosseguimento de alienação particular já deferida, sem analisar a petição dos executados de ID 217154348, que alerta sobre a existência de proposta de compra e venda do imóvel em processo que tramita na 1a Vara de execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais. Ademais, diz que a decisão faz menção a outra decisão deste Juízo cujo prazo de 180 dias estipulado para a venda já se exauriu. Afirma que a decisão que autoriza a alienação particular afronta o princípio da menor onerosidade da execução, vez que o imóvel de matrícula 2.575, já penhorado, é suficiente para quitar plenamente o débito do autor nesse processo. A exequente apresenta contrarrazões aos embargos de declaração. Decido. Conheço dos embargos de declaração, vez que manejados tempestivamente. Em que pesem as alegações dos embargantes, entendo que sua insurgência não prospera em sua integralidade. Isso porque, a decisão, apesar de não refutar os argumentos trazidos na petição de ID 217154348, expressamente consignou que a existência de proposta de compra do imóvel nos autos que tramitam na 1a VETECA não impede que, nestes autos, também haja tentativas e concretização de venda particular. Também não há que se falar em excesso de penhora, vez que não há notícias de que a venda do imóvel de matrícula de n. 2.575 venha a se concretizar em breve. Ademais, a exequente não é obrigada a aguardar eventual venda já deferida em outro processo. Havendo a alienação nestes autos ou nos autos que tramitam na 1a VETECA, será observada a ordem cronológica das penhoras. Reitere-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Contudo, razão assiste aos embargantes quanto à contradição relativa ao prazo para a alienação particular. Sendo assim, esclareço que o prazo de 180 dias já deferido deverá ser contado a partir da data de publicação desta decisão. Assim, acolho em parte os embargos de declaração manejados tão-somente para que conste da decisão embargada que o prazo de 180 dias da alienação particular tem início a partir da data de publicação desta decisão. Ficam as exequentes intimadas a anexar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Preliminar – carência de fundamentação O agravante sustentou que a decisão careceria de fundamentação, haja vista que teria o juízo teria tão somente se referido a decisão anterior e cujo prazo já teria expirado. Contudo, os termos da decisão, embora sucinta, são suficientemente claros para que se compreenda que a existência de proposta atual para compra do imóvel penhorado não constitui empecilho para que o credor empreenda outras tentativas de alienação particular. Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo em referir-se à decisão anterior e que já havia autorizado a alienação particular. Importante salientar que, após aquele primeiro deferimento, o processo permaneceu suspenso em razão da tentativa de alienação em diversos outros leilões designados em outras execuções, porém restaram todos infrutíferos. Mérito – onerosidade excessiva Quanto ao mérito, o agravante sustentou que autorizar o credor nesses autos a buscar a alienação particular do bem lhe causaria onerosidade excessiva e por supostamente dificultar a venda e que já estaria em curso. Porém, não há elementos nos autos que autorizem concluir que os proponentes à compra do imóvel possam desistir de seu interesse pela autorização concedida ao credor para venda particular. Antes é preciso ressaltar que a presente execução foi ajuizada em 2008 e encontra-se em curso há dezesseis anos. Assim, ao viabilizar outras formas de alienação do bem penhorado e que já teve outros leilões frustrados, o juízo age de acordo com os princípios da razoável duração do processo e máxima efetividade da execução. Por fim, não há qualquer prejuízo para os proponentes da compra do bem em outros autos, posto que caso concretizada a negociação, os recursos financeiros serão destinados ao pagamento dos diversos credores, em ordem cronológica das respectivas penhoras, automaticamente cessando a eficácia da autorização de venda objeto deste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator